Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza (art. 169, do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 69864615).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a sentença vergastada há de ser reformada, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação do apelante. Sustenta que o depoimento do policial R., embora afirme lembrar-se dos fatos, não trouxe elementos objetivos que corroborem de forma convincente a acusação de apropriação de coisa alheia, destacando que o próprio acusado afirmou ter encontrado o celular no interior do ônibus. Argumenta ainda que o relato do referido policial, isoladamente, não é suficiente para comprovar a infração penal imputada. Quanto à vítima, S., afirma que esta demonstrou incerteza quanto ao momento exato da subtração do aparelho e negou ter reconhecido o apelante como autor no momento da abordagem. Diante disso, defende que não há elementos robustos que sustentem a condenação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69864617).
5. Parecer ministerial no ID. 70532352 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovadas a autoria e materialidade do fato, bem como o dolo de apropriação na conduta do réu.
III. Razões de decidir
7. Narra a denúncia que "(...) no mês de dezembro de 2023, no interior de um ônibus de transporte coletivo que circulava na cidade-satélite de Ceilândia/DF, o denunciado A.A.A.N., de forma voluntária e consciente, apropriou-se de coisa alheia, qual seja, um aparelho celular da marca Motorola, modelo G 10, cor preta, achando coisa perdida e dela se apropriando, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, o denunciado A. encontrou o referido aparelho celular sobre um dos assentos do ônibus de transporte coletivo e dele se apropriou, passando inicialmente a utilizá-lo como se fosse de sua propriedade. Posteriormente, repassou o aparelho a A.V.D.A. como forma de pagamento de uma dívida que mantinha com este. O aparelho celular havia sido supostamente objeto de furto ocorrido em 16/12/2023, conforme noticiado na Ocorrência Policial no 6.028/2023 – 19aDP. Por meio do Sistema de Investigação de Registros (SITTEL), foram identificados os dados cadastrais de C.S.S., enteada de A.V.D.A, sendo que este último apresentou o aparelho na 19a Delegacia de Polícia e esclareceu que o havia recebido do denunciado A. como compensação por danos causados a uma máquina de solda que havia emprestado a A". (ID 69864561)
8. No caso, a materialidade do delito foi comprovada pelo conjunto documental, incluindo: Termo Circunstanciado no 317/2024 – 19a DP (ID 69863643); Ocorrência no 1.998/2024-0 – 19a DP (ID 69863640); Auto de Apresentação e Apreensão no 142/2024 – 19a DP (ID 69863640); Ocorrência no 6.028/2023-1 – 19a DP (ID 69863650). A autoria delitiva, por sua vez, restou suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório coligido aos autos. Destacam-se, especialmente, os depoimentos das testemunhas S.G.V.O. e do policial R.W.d.G., foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Registra-se que a testemunha S.G.V.O., informou em juízo que teve seu aparelho celular furtado de dentro da bolsa ao entrar em um ônibus com destino ao centro de Ceilândia. Contou que, enquanto aguardava na parada, uma pessoa vestindo apenas bermuda e sem calçado aproximou-se e se sentou próximo a ela. Logo após, sentiu sua bolsa balançar e, ao virar-se, viu o indivíduo correndo. Constatou, então, que a bolsa estava aberta. A depoente seguiu até a delegacia para registrar a ocorrência, crendo que a subtração ocorrera justamente no momento em que embarcava no coletivo da empresa São José. Afirmou que não recuperou o aparelho, embora tenha sido informada de que ele fora apreendido e estaria na 19a DP. Declarou, por fim, que não reconheceu o autor da subtração.
10. Já o policial civil R.W.d.G., em juízo, esclareceu que a ocorrência foi registrada inicialmente como furto de aparelho celular. Posteriormente, por meio de rastreamento, constatou-se que a linha estava em nome de C.S., que compareceu à delegacia e informou que o chip era utilizado por seu padrasto. Este, por sua vez, apresentou-se acompanhado do réu, relatando que ambos eram vizinhos, e que, após um dano causado a uma máquina de solda que emprestara ao réu, este lhe ofereceu o celular como forma de compensação. Na ocasião, o réu afirmou ter encontrado o aparelho dentro de um ônibus da linha Ceilândia–Recanto das Emas.
11. Soma-se a esses elementos a confissão extrajudicial do apelante, constante do ID 69863640 (págs. 04/05), na qual o réu admite ter encontrado o aparelho celular no transporte coletivo no centro de Ceilândia, e tê-lo mantido sob sua posse desde novembro ou dezembro de 2023, sem qualquer tentativa de devolução ou comunicação às autoridades, chegando a passar o aparelho a terceiro como forma de ressarciamento por um prejuízo com uma máquina de solda. (ID 69863641).
12. A ausência de iniciativa para a restituição do bem, aliada ao uso prolongado do aparelho e à inserção de dados pessoais, denota a intenção inequívoca de assenhoramento definitivo, configurando o dolo exigido para a tipificação do delito previsto no art. 169 do Código Penal.
13. Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, apropriou-se de coisa havida por erro, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 169; Lei 9099/95, arts. 2o e 82, § 5o.